Tribunal: STF
Processo: RE 109100
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. MESMO DEPOIS DA ALTERAÇÃO DO
ART. 170 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PELA LEI
N. 3.681-83, PERSISTE A ILEGITIMIDADE DA MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO
IMÓVEL, MEDIANTE ATO DO PODER EXECUTIVO, EM MONTANTE SUPERIOR AO
APURADO COM APLICAÇÃO DO INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.